Tribunal: CARF
Processo: 11543.003021/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Os rendimentos recebidos acima do limite de isenção mensal da tabela progressiva, em face do implemento da idade de 65 anos, são considerados rendimentos tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS INCORRETO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003021/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ZILCE MARIA SOUZA LIMA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora como
pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de
ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade
do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a
declarar o valor total efetivamente recebido.
Os rendimentos recebidos acima do limite de isenção mensal da tabela
progressiva, em face do implemento da idade de 65 anos, são considerados
rendimentos tributáveis.
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
INCORRETO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que
elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003021/2009-11
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício aplicada sobre os
rendimentos omitidos em razão de erro escusável, e restabelecer a dedução da despesa com plano
de saúde Unimed Vitória, no valor de R$ 15.766,78, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 9.078,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
recebidos por dependente, no valor de R$ 1.386,70, e da dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 15.766,78, por falta de apresentação do comprovante do plano de saúde
com valores discriminados por beneficiário, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 4.717,21 (fls. 11/17).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/9),
alegando, em síntese, o que se segue:
- que a omissão de rendimentos está relacionada aos valores recebidos pela dependente.
Alega que informou na Declaração de Ajuste Anual os seus rendimentos e da sua mãe,
Maria Amélia Souza Lima, ambas pensionistas com idade superior a 65 anos;
- que no ano-calendário de 2007, a sua mãe possuía 93 anos de idade e, portanto,
possuía todos os requisitos para fazer jus à isenção;
- que a dependente auferiu rendimentos de R$ 14.305,72 a título de pensão, pagos pela
Previdência Social Municipal, valor este inferior ao limite de isenção de R$ 15.764,28;
- que os rendimentos da dependente foram declarados no quadro “Rendimentos Isentos
e Não-Tributáveis”, na linha “Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais”;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

- que apresentou todos os comprovantes das despesas médicas efetuadas, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal;
- que a fiscalização acatou o comprovante das despesas médicas do plano de saúde da
dependente e não aceitou da contribuinte, apesar de emitido nos mesmos moldes e
padrões. Entende que foram aplicados critérios diferentes na análise dos comprovantes;
- que a única diferença entre o comprovante do plano de saúde da dependente e da
titular é o valor desembolsado por cada uma, ou seja, a dependente pagou R$ 4.628,88 e
a titular pagou R$ 15.766,78;
- que apresenta também mais três documentos denominados “Declaração de
Permanência”, sendo que a primeira declaração é para esclarecer que a contribuinte foi
usuária do plano de saúde da Unimed Vitória, no período de 21/05/2003 a 30/06/2009,
contrato VITÓRIAMED PF e a segunda para informar a adesão ao novo plano, contrato
VITÓRIAMED COLETIVO ADESÃO, desde 01/07/2009. Já a terceira para informar
que o plano da dependente Maria Amélia Souza Lima é vigente desde 20/03/2006,
contrato VITORIAMED 50 COLETIVO ADESÃO;
- que os dois planos de saúde possui um único beneficiário;
- que o comprovante das despesas médicas contém todos os requisitos exigidos pela
legislação.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação, cancelado o débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 45/50), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pela dependente não foram
oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
Os rendimentos recebidos acima do limite de isenção mensal da tabela progressiva são
considerados rendimentos tributáveis.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANOS DE SAÚDE. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A identificação do beneficiário do plano de saúde é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 06/03/2012 (fls. 55), a contribuinte, em 04/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/66), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, no sentido da inexistência de omissão de rendimentos, restando equivocado o
entendimento da decisão recorrida acerca da manutenção da suposta omissão apurada, uma vez
todos os rendimentos da dependente foram declarados como isentos e não tributáveis e, quanto à
glosa das despesas médicas, anexa aos autos declaração emitida pelo plano de saúde indicando a
contribuinte como titular e única beneficiária, além de discriminar mês a mês os valores
efetivamente pagos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da despesa com plano de saúde declarada e da omissão de rendimentos
apurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos por sua dependente declarada (R$
1.386,70), e da glosa da despesa médica com o plano de saúde Unimed Vitória (R$ 15.766,78),
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 4.717,21, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento da despesa
médica declarada e do afastamento da omissão de rendimentos apurada, na base de cálculo do
imposto de renda.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu a peça recursal com
declaração emitida pelo plano de saúde, atestando os beneficiários e os valores pagos no decorrer
do ano-calendário de 2007 (fls. 67/69).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48/50):
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

Da Omissão de Rendimentos
A fiscalização alterou a base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a inclusão
de rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.386,70, informado em Dirf apresentada
pelo IPAMV.
A Dirf informa o valor de R$ 164,45 nos meses de julho a outubro e dezembro/2007 e
no mês de novembro o valor de R$ 564,45. (fl. 44)
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que os rendimentos da dependente são
isentos, tendo em vista que se refere a pensão recebida por pessoa com mais de 65 anos.
Analisando o pagamento do 13o salário no valor de R$ 1.478,14 informado no
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora IPAMV, verifica-se que o
valor é exatamente o somatório do limite de isenção mensal da tabela progressiva
(R$ 1.313,69, por mês, no ano-calendário de 2007) e do 13o salário informado como
rendimentos tributáveis na Dirf da IPAMV (R$ 164,45), conforme documentos de fls.
19 e44. (R$ 1.313,69 + R$ 164,45 = R$ 1.478,14)
Nos meses de julho a dezembro, com exceção do mês de novembro, os rendimentos
tributáveis informados na Dirf correspondem também ao valor mensal de R$ 164,45.
Portanto, conclui-se que nesses meses a dependente da contribuinte também auferiu
rendimentos de pensão no valor de R$ 1.478,14, ou seja, recebeu valores acima do
limite de isenção mensal da tabela progressiva (R$ 1.313,69).
Sendo assim, a omissão de rendimentos será mantida.
Das Despesas Médicas
A fiscalização efetuou a glosa da dedução de despesas médicas pelo fato de que a
contribuinte não apresentou o comprovante do plano de saúde Unimed Vitória com os
valores discriminados por beneficiário, conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal (fls. 27)
A identificação do beneficiário do plano de saúde é imprescindível, uma vez que,
conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Pois bem, a Declaração emitida pela Unimed Vitória não informa que a contribuinte é
a única beneficiária do referido plano de saúde, mas somente comprova que a
interessada pagou todas as mensalidades referente ao ano-calendário de 2007,
perfazendo o total de R$ 15.766,78. (fl. 29)
Não se pode olvidar que a contribuinte é usuária do plano de saúde e efetuou o
pagamento à Unimed Vitória, conforme documentos de fls. 29-31. Entretanto, não
está comprovado que é a única beneficiária de tal plano.
Bastaria apresentar uma Declaração da Unimed Vitória com a informação de que
a contribuinte é a única beneficiária do plano de saúde contratado.
No presente caso, a exigência da indicação do beneficiário do plano de saúde feita pela
fiscalização justifica-se pelo fato de que a dependente Maria Amélia Souza Lima (mãe),
nascida em 31/07/1913, portanto, 93 anos de idade, pagou o valor de R$ 4.628,88,
enquanto que a contribuinte, nascida em 18/05/1942 (64 anos de idade), pagou o
montante de R$ 15.766,78, ou seja, um valor muito superior ao da sua genitora.
Nesse contexto, entendo plausível a exigência da fiscalização no sentido de não aceitar a
Declaração da Unimed Vitória em relação ao seu plano de saúde e acatar os pagamentos
do mesmo plano de saúde relacionados a dependente.
Sendo assim, a dedução das despesas médicas será mantida.
Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

Quanto à omissão de rendimentos apurada sobre os rendimentos recebidos por
sua mão/dependente declarada, Maria Amélia Souza Lima, da fonte pagadora IPAMV, lastreado
nas informações contidas na DIRF retificadora apresentada (fls. 44), e com base no informe de
rendimentos emitido pela aludida fonte pagadora (fls. 19), indene de dúvida acerca da ocorrência
de omissão de rendimentos – diga-se de passagem, em decorrência da ausência de declaração da
totalidade dos valores por ela recebidos e que excederam ao limite de isenção pelo implemento
de idade de 65 anos – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho a autuação neste ponto.
Todavia, não se pode olvidar que as informações lançadas na DAA/2008
decorreram sobremaneira do informe de rendimentos elaborado pela IPAMV (fls. 19), onde, de
fato, não consta os rendimentos tributáveis recebidos, importando em afirmar que a omissão de
rendimentos ocorreu em razão de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como
indiscutível que a Recorrente, utilizando-se dados recebidos foi induzida a erro no
preenchimento de sua declaração de ajuste (fls. 20/26), motivo pelo qual a penalidade de ofício
imposta deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a
quem não contribuiu ou mesmo deu causa ao lançamento. Esse cenário é que emerge dos autos.
E, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como causa
única o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (fls. 19), o qual, diga-se de
passagem, estava incorreto, inclusive divergindo da DIRF apresentada (fls. 44) – campos zerados
em relação aos rendimentos tributáveis recebidos – o que é bastante para caracterizar o erro
escusável, que não tem o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição de
penalidade sobre o imposto lançado, cuja matéria também já se encontra pacificada neste CARF:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Portanto, me convencendo da boa-fé da Recorrente, afasto a multa de ofício
aplicada sobre a omissão de rendimentos apurada.
Já em relação às despesas médicas, a declaração de permanência emitida pela
Unimed Vitória (fls. 67/69), traz a indicação da contratação do plano de saúde tendo a
Recorrente como titular e única beneficiária, além de especificar os pagamentos por ela
realizados no decorrer do ano-calendário de 2007, que totalizaram R$ 15.766,78, razão pela qual,
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para afastar a multa de ofício aplicada sobre os rendimentos omitidos em razão de erro
escusável, e restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Unimed Vitória, no valor de
R$ 15.766,78, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003021/2009-11

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital